Tribunal: TJDFT
Processo: 0028267-27.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. PRELIMINARES. AÇÕES CONEXAS. SENTENÇA CONJUNTA. RECURSOS MÚLTIPLOS. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO PRIMEIRO RECURSO. MÉRITO. USUCAPIÃO. BEM IMÓVEL DE NATUREZA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Análise do apelo interposto na oposição.

1.1. Ocorrendo o julgamento conjunto de duas ou mais ações, em uma única sentença, é admissível a interposição de apenas um recurso para impugnar a decisão judicial, em observância ao princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal. Recurso não conhecido.

2. Análise do apelo interposto na ação de usucapião.

2.1. É incabível a análise, em sede recursal, de questões não apresentadas ao Juízo de primeiro grau, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido.

2.2. Os requisitos para a aquisição originária por meio da usucapião são: tempo, posse mansa e pacífica e animus domini. Além dos referidos requisitos, para que haja a aquisição originária, é necessário que a coisa pretendida seja usucapível.

2.3. Nos termos do artigo 102 do Código Civil e Súmula 340 do STF, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião.

2.4. No caso dos autos, restou demonstrado pela TERRACAP, empresa pública de direito privado, que os bens usucapiendos são de natureza pública, portanto, insuscetíveis de aquisição por usucapião, em razão de sua característica da imprescritibilidade.

3. Recuso interposto na Ação de Oposição não conhecido.

4. Recurso interposto na Ação de Usucapião conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.